Tribunal: TJBA
Processo: 8033152-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033152-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITOS VÁLIDOS. ÔNUS DA PROVA. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade dos débitos cobrados e a regularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome do consumidor, decorrente de débito relativo a fornecimento de água, foi indevida, diante da alegação de inexistência de contrato ou desconhecimento da dívida, e se a conduta da concessionária enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de água é serviço público essencial, prestado sob regime de concessão, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC).

4. Em demandas nas quais o consumidor nega a existência de débito, incumbe ao fornecedor comprovar a origem da relação contratual e a legitimidade da cobrança (art. 373, II, CPC).

5. Nos autos, a concessionária comprovou a contratação regular de fornecimento de água em nome da autora, apresentando faturas de consumo e histórico de atendimento vinculados ao endereço residencial informado pela própria parte autora.

6. O conjunto probatório demonstra que os débitos questionados correspondem ao consumo efetivo no imóvel de titularidade da autora, inexistindo indícios de fraude, erro de faturamento ou cobrança abusiva.

7. A autora não apresentou qualquer elemento probatório apto a infirmar a documentação apresentada pela concessionária, limitando-se a negativa genérica dos débitos, sem comprovar quitação, impugnação administrativa ou equívoco na titularidade da conta.

8. Comprovada a relação contratual e o inadimplemento, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito configura exercício regular do direito do credor, não caracterizando ato ilícito indenizável.

9. O dano moral não se presume em casos de negativação legítima, pois ausente ilicitude na conduta da concessionária.

10. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios, majorados em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8033152-79.2023.8.05.0001
de Salvador, em que é Apelante
CELIA SILVA DOS SANTOS
e Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente